Tribunal: TJDFT
Processo: 0712226-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. DÍVIDA PRESCRITA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE. EXCEÇÃO. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O artigo 85 do Código de Processo Civil estabelece a regra geral, na qual o vencido deverá suportar os ônus sucumbenciais, arcando com as custas processuais e os honorários advocatícios.
2. A fixação dos honorários na forma equitativa é excepcional, devendo ser utilizada apenas nos casos em que for irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme determina o §8o do art. 85 do CPC.
2.1. No caso dos autos, o valor da causa revela-se muito baixo sendo necessária a fixação dos honorários de forma equitativa.
3. Litigância de má-fé não configurada, pois o apelante apenas exerceu o seu direito de ação, sem incorrer em qualquer abuso passível de ser caracterizado como litigância de má-fé.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada.